Tribunal: STF
Processo: RE 1319708
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisum que manteve a relatoria do feito ao Ministro Marco Aurélio. 
    A parte recorrente sustenta, em síntese, que “a matéria não estava preclusa, de modo que não há como se admitir a prorrogação da competência em razão da inexistência de prevenção decorrente de processo de matéria criminal”. 
    No mesmo sentido, em sede de contrarrazões, o Parquet estadual aduz que “a preclusão não se verificou, o que afasta a incidência dos artigos 67, § 6º e 69, § 1º, do RISTF”.
    É o relatório do necessário.
    Decido.
    Assiste razão ao ora agravante. 
    De fato, a distribuição por prevenção foi cientificada à parte somente por ocasião da intimação da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 
    Ex positis, reconsidero a decisão agravada e DETERMINO a livre redistribuição do presente recurso. 
    Publique-se. Cumpra-se. 
    Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente